Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714865-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTHUR AKTEMIS LACERDA ALVES EMBARGADO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado ante o recolhimento intempestivo das custas iniciais. Alega que a decisão incorreu em omissão, pois a relatoria não manifestou sobre a ausência de intimação para recolhimento de custas iniciais e aplicação do art. 290 do CPC. Consigna-se que os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir da decisão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a reversão da decisão. Ademais, não há que se falar em aplicação do art. 290 do CPC ao presente caso, a uma que a Lei 9.099/95 regulamenta procedimento próprio quanto ao recolhimento do preparo em caso de interposição do recurso e a duas que o art. 290 do CPC dispõe sobre cancelamento de distribuição da ação em caso de não recolhimento das custas iniciais, o que claramente não é o caso, pois essas são dispensadas no juízo a quo, devendo ser recolhidas na fase recursal. Assim, os Embargos devem ser rejeitados. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 1022, I, II e III do Código de Processo Civil, conheço dos Embargos de Declaração e os rejeito. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator